Tribunal: TJMT
Processo: 1033417-83.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033417-83.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DE CARVALHO DA CRUZ - CPF: 012.992.541-10 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1033417-83.2021.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante: Banco BMG S.A.

Embargado: Manoel de Carvalho da Cruz

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula no acórdão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

Apesar de vislumbrado o erro material no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1033417-83.2021.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante: Banco BMG S.A.

Embargado: Manoel de Carvalho da Cruz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco BMG S.A.

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado o embargante aponta a ocorrência de erro material na parte dispositiva do voto pois, constou condenação em honorário no valor de 20% em numeral e, por extenso, constou a quantia de dez por cento.
Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

Sem manifestação da parte adversa (id. 149493152)

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1033417-83.2021.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante: Banco BMG S.A.

Embargado: Manoel de Carvalho da Cruz

V O T O

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

[...]”

In casu
, de fato verifica-se a ocorrência de equívoco material na parte dispositiva do voto, ao passo que constou
o percentual de 20% referente a condenação atinente às custas e honorário advocatícios, enquanto que por extenso constou “
dez por cento
”.

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material, deve ser alterada a r. decisão, fazendo constar a seguinte redação:

“
Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época das contratações, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto,
além das custas processuais e honorários advocatícios
no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
”.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do embargos e os acolho,

somente para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022